Tribunal: TJES
Processo: 0024790-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024790-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TAMARA OAKES OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

II. Excepcionalmente, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital do concurso público, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Precedentes.

III. No caso vertente, a apelada postula a anulação do ato administrativo – 5º Termo de Retificação – que resultou na sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital nº 01/2018, após a divulgação da lista de aprovados no exame psicossomático, cuja retificação tardia preteriu-lhe o direito de participar das demais etapas do certame, senão por força judicial.

IV. Destarte, restando comprovado nos autos que a alteração dos critérios de avaliação obstou a candidata a prosseguir na etapa subsequente, em que pese ter logrado ser classificado na primeira divulgação da banca examinadora mediante as regras inicialmente dispostas, deve intervir o Poder Judiciário para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro aos princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. Sentença mantida neste aspecto.

V. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0024790-16.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOS LTDA

APELAD
A
:
TAMARA OAKES OLIVEIRA

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, no bojo da Ação Ordinária ajuizada por TAMARA OAKES OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para
“
DECLARAR
NULO
o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018, garantido-se a manutenção da parte requerente em sua posição classificatória originária. Com isso,
RATIFICO
as decisões de fls. 345 e fls. 155-158, garantindo a permanência da parte requerente no atual Curso de Formação de Soldados da PMES, em igualdade de condições com os demais candidatos, bem como garantindo sua formatura/nomeação/posse, caso aprovada em todas as etapas do certame.
”.

Nas razões recursais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vindica a improcedência da demanda e a reforma da sentença sustentando a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital nº 01/2018 consubstanciado no princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração para eliminar o vício aventado; a ausência de direito adquirido pela candidata, ora apelado, por se tratar de resultado preliminar e sem homologação do concurso; a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Prosseguiu narrando que dado o aumento do número de vagas sua classificação está dentro da oferta de vagas para nomeação.

Em contrarrazões pugna a apelada pelo desprovimento recursal.

O Instituto AOCP, por sua vez, apelou vindicando pela reforma da sentença no tocante a sua condenação nos ônus sucumbenciais haja vista que a retificação do edital se deu por anulação de um ato administrativo, revelando sua ilegitimidade passiva. Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões da candidata pelo não provimento do recurso.

É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.). (Grifei).

Outrossim,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021). (Grifei).

Em célere escorço fático, infere-se do relato exordial que TAMARA OAKES OLIVEIRA foi aprovado nas 03 (três) primeiras fases do concurso público destinado inicialmente ao preenchimento de 250 (duzentos e cinquenta vagas) para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2018, sendo que a quarta etapa comportou o Exame Psicotécnico.

Prossegue narrando que, após a realização da quarta fase, divulgou-se o resultado e a classificação dos candidatos, logrando a apelada alcançar a 196ª colocação.

Ocorre que, em razão da grande reprovação de candidatos na fase
suso
mencionada, aduziu que os responsáveis pelo certame alteraram o edital, por meio
“5º Termo de Retificação”
, abrandando-se as regras ali previstas, divulgando-se novo resultado.

Destarte, asseverou que a intervenção unilateral administrativa resultou na reclassificação da apelada, preterindo-lhe a subsunção na etapa subsequente por se encontrar fora do número de vagas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

De logo, registro que a irresignação recursal do ente estatal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Segundo a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara,

“
a
Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto,
esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente
, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que
afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 02/06/2021). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que a realização da quarta fase do certame, que consistia no exame psicotécnico, precedera a alteração dos critérios de avaliação a serem empregados para fins classificatórios, maculando-se fatalmente os supramencionados princípios administrativos, sobretudo porque os resultados também foram divulgados pela banca examinadora e os candidatos tiveram acesso à sua ordem de classificação.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a alteração editalícia obstaria a continuidade da candidata apelada nas demais etapas do concurso, sendo a constatação de sua irregularidade argumento definitivo para o acolhimento do pleito exordial.

E por esse motivo, relativamente ao recurso da empresa AOCP, não há como descurar de sua responsabilidade uma vez que é a execução do certame é de sua responsabilidade (vide itens 5.1 e 9.1 do edital), revelando sua sujeição à lide ora submetida a julgamento.

Nesse particular, frisa-se que a matéria afeta aos autos não é estranha neste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato noticiado nesta demanda, uma vez que diversos candidatos que se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018 ajuizaram ação visando reverter os efeitos do ato administrativo.

Por corolário, é assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. A propósito:

“
1.
Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas
. 2. Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3.
Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

Precedentes do e. TJES no mesmo sentido.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.
5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190172445, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 10/09/2021). (Grifei).

“(...)

Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características
. 3)
Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

(...)
6)
O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública
. 7)
Recurso desprovido e sentença mantida
em sede de remessa necessária.
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021). (Grifei).

“
1.
Hipótese em que o a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto
. 2.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5.
Deve ser acolhida a pretensão deduzida no apelo adesivo, vez que a sentença recorrida olvidou-se de garantir ao impetrante a posição alcançada na Quarta Etapa (avaliação psicológica), na qual o candidato foi aprovado na 109ª (centésima nona) posição
. 6.
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
Recurso Adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190226639, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 30/03/2022). (Grifei).

Pelo arrazoado, não há como descurar do comando sentencial neste aspecto, sobretudo, por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial hodierno.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS APELOS para NEGAR-LHES PROVIMENTO, oportunidade que deixo de majorar visto que já arbitrados no seu máximo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)